Tribunal: STF
Processo: Pet 15670
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição pela qual a Raízen Centro-sul Paulista S/A alega que:

“A decisão mencionada proferida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1531333/SP) acabou se equivocando ao determinar, de forma automática, o trânsito em julgado e baixa dos autos, tendo em vista que, após ter sido proferida, não possibilitou à Peticionária a interposição de novos recursos” (doc. 1, p. 1).

Aduz que:

“a Peticionária vislumbrava a possibilidade da oposição de Embargos de Divergência, nos termos dos art. 994, inc. IX e art. 1.043 e ss., do Código de Processo Civil, posto que a decisão em questão diverge do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, de modo que a interposição desse recurso não foi devidamente oportunizada” (doc. 1, p. 2).

Requer:

“que a decisão que determinou o trânsito em julgado e baixa definitiva do processo seja anulada nesta parte, para que a Peticionária seja devidamente intimada da decisão que rejeitou os aclaratórios, para fins de inauguração formal do prazo para apresentação de recursos. Alternativamente, que seja levantado o trânsito em julgado, bem assim realizada a análise dos Embargos de Divergência interpostos no prazo legal” (doc. 1, p. 3).

É o relatório. Decido.

Bem exainados os autos, verifico a improcedência do pedido.

Isso porque, conforme a autuação do ARE 1531333/SP, o recorrente é Biosev Bioenergia S/A e não há nos autos do referido recurso extraordinário e nem mesmo desta petição, documento que comprove eventual substituição processual da Biosev Bioenergia S/A pela Raízen Centro-sul Paulista S/A.

Ademais, ainda que superada a questão da legitimidade para recorrer, observo que a Primeira Turma não enfrentou o mérito recursal, tendo em vista a existência de óbice processual que impediu o exame do recurso extraordinário. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS E SUMULARES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL , BEM COMO DA CONFORMIDADE COM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL QUE TRATAM DO CABIMENTO DO RECURSO . MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral. (RE 1531333/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. Primeira Turma. 

Diante disso, é improcedente o argumento de que a certificação do trânsito em julgado após o julgamento dos embargos de declaração teria prejudicado a requerente, pois “não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico do acórdão embargado com os pronunciamentos apontados como paradigmas apto a demonstrar a existência de dissídio e as circunstâncias reveladoras da identidade ou similitude entre as causas. 3. É imprópria a aplicação do disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil por haver outros óbices processuais à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 5. Agravo interno desprovido. (ARE 1220461 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069  DIVULG 07-04-2022  PUBLIC 08-04-2022).

Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF)

Publique-se. 

Brasília, 21 de março de 2026. 

Ministro Cristiano Zanin 
Relator